Tribunal: TJDFT
Processo: 0817357-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, V do CPC, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em seu recurso alega que exerceu o seu legítimo direito de ação, não existindo óbice para questionar um ato administrativo na via judicial, sendo que inexiste demonstração de que tenha atuado com intenção de causar prejuízo ao processo e/ou à parte adversa. Assim, destaca que eventual condenação por má-fé demanda prova clara e incontestável de que agiu com dolo ou culpa grave com a intenção de perturbar o andamento processual ou prejudicar a parte contrária.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Pretende a parte autora a reforma da sentença que aplicou multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. No presente caso, não obstante a sentença apontar a existência de coisa julgada, constata-se que, na ação anterior mencionada pela parte autora (PJe 0763912-70.2024.8.07.0016) o pedido de nulidade do auto de infração era fundamentado em supostas irregularidades, sendo julgado improcedente. Contudo, apesar de também existir menção nos presentes autos quanto a supostas nulidades no auto de infração (o que corresponde a tema já transitado em julgado), é possível apurar que a infração foi cometida em 28/06/2024, sendo que nos presentes autos a parte autora também pretende a nulidade do auto de infração face a ausência da notificação da penalidade, que deveria ser expedida no prazo de 180 dias (ou seja, até o dia 25/12/2024, sendo a presente demanda ajuizada em 26/12/2024).
5. Portanto, trata-se de causa de pedir diversa, situação que não configura a eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508 do CPC), uma vez que durante o trâmite da demanda anterior (ajuizada em 22/07/2024 e transitada em julgado no dia 27/11/2024) ainda não teria transcorrido o prazo decadencial para a expedição da notificação da penalidade. Assim, deve a sentença ser anulada para a regular instrução processual. No mesmo sentido: Acórdão 1970883, 0778467-92.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970883, 0778467-92.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025.